Tribunal: TJDFT
Processo: 0743738-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743738-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACELERO COMERCIO DE VEICULOS S.A. AGRAVADO: MARIA SANDRA BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ACELERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do procedimento comum no 0708804-63.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para transferência do veículo e dos débitos para a autora, nos seguintes termos: (ID 211585478, autos de origem) “Petição de IDs 211529790 e 208747852. Inicialmente, reitero que a parte dispositiva da sentença do processo movido pela segunda requerida e o terceiro interessado em face do primeiro requerido constou: " Forte nessas razões, confirmando a liminar deferida, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida a providenciar a transferência do Chevrolet Onix 1.0 SPE/4 ECO LT, 2018, Placa GGB 5254, junto ao DETRAN/SP, bem como as dívidas e infrações relacionadas ao automóvel, inclusive de natureza tributária, vencidas a partir 23/04/2020, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00" Ao passo, observo que há tutela concedida inicialmente está em curso e há notícia de falecimento da pessoa física que constitui o primeiro requerido. Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, não sendo possível a resolução pelas vias administrativas, por força dos artigos 139, IV e 497 do Código de Processo Civil, vislumbro a possibilidade de substituição de parte da obrigação de fazer por providência que assegure o resultado prático equivalente. Desse modo, reputo razoável o cumprimento da determinação judicial, por meio da expedição de ofício ao DETRAN/DF apenas para informar sobre a venda do veículo objeto da demanda, ao autor, fato reconhecido pela sentença do processo de n o no 0744977-32.2021.8.07.0001 e os documentos que acompanham os presentes autos. Destaco, que há precedentes neste Tribunal que admitem em casos, como o dos autos, a medida ora adotada. Vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES E DÉBITOS PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Trata o presente de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia nos autos do processo no 0714161-72.2023.8.07.0009. 2. O juízo suscitante informa que a ação foi inicialmente distribuída ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, o qual determinou a inclusão do Distrito Federal e Detran no polo passivo da demanda. Atendida a determinação, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. O juízo fazendário afirma não haver interesse jurídico por parte do Distrito Federal ou do Detran por se tratar de pretensão direcionada a pessoa física. 4. No caso, a pretensão refere-se a compra e venda de veículo realizada entre particulares, com descumprimento da obrigação de transferência do bem. 5. Inexiste na espécie relação jurídica do autor e do réu com o Distrito Federal e com o Detran, tratando-se de negócio realizado entre particulares. Não há resistência de pretensão por parte do Distrito Federal e do Detran. Não há qualquer ato de ilicitude praticado que justifique a permanência destes no polo passivo. Assim, diante da ausência de relação entre o legitimado e o que será apreciado, ausente a legitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran. (Precedentes Acórdão 1251027, Relator Arnaldo Corrêa Silva e Acórdão1237490, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima). 6. Portanto, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o adquirente do veículo, porquanto responsável pela resistência à pretensão da parte autora. 7. Ressalte-se ainda, não haver impedimento para que o órgão de trânsito cumpra determinação do juízo cível, sendo mera consequência da procedência do pedido, não havendo necessidade de que o Detran componha o polo passivo. Em sendo necessário, ante a recalcitrância do comprador, poderá o adquirente obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, requerer a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. 8. Ainda, não é cabível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (lei no 7431/85 c/c Tema 1118 do STJ. Destarte, o Distrito Federal não deve compor o polo passivo 9. Conflito conhecido para declarar competente o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. (Acórdão 1788140, 07410205520238070000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. OFÍCIO AO DETRAN. COMUNICAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. BEM MÓVEL. VALOR. IRRISÓRIO OU INFERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito, informando sobre a venda do veículo objeto da demanda reconhecida pela r. sentença recorrida, afigura-se como medida atípica necessária para assegurar a ordem imputada ao Agravado, bem como garantir a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 139 e 497 do CPC/15). 2. Tal medida não pode ser equiparada à determinação para que o Detran/DF proceda à transferência de propriedade e dos débitos tributários e não tributários ao Agravado, o que não se evidencia adequado em processo do qual não participou o órgão de trânsito. 3. O fato de o valor do bem cuja penhora se busca ser irrisório ou abaixo do crédito executado não impede a penhora. Precedentes c. STJ e deste Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1876042, 07519815520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda que este Juízo não pode determinar a transferência da propriedade, nem dos débitos incidentes sobre o imóvel, uma vez que não há como compelir a autarquia de trânsito ou a Fazenda pública a acatarem decisão nesse sentido, porquanto não integraram a relação processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E INFRAÇÕES REFERENTES AO VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INVIABILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do DF para transferência dos débitos administrativos e infrações de trânsito vencidos a partir de 27/06/2011, bem como os débitos de IPVA a partir de 2015 incidentes sobre o veículo objeto da lide para o nome do agravado. 2. Na esteira do consolidado entendimento desta Corte, é inviável a expedição de ofício ao DETRAN ou à Secretaria de Fazenda Pública para determinar a transferência de débitos incidentes sobre o veículo, pois os efeitos da sentença não podem ser suportados por terceiro não integrante da relação processual. A par disso, não cabe ao Judiciário relegar as exigências e cautelas administrativas inerentes ao ato de transferência dos débitos e infrações incidentes sobre os veículos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419222, 07008126320228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 21/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Expeça-se Ofício ao DETRAN/DF, desde já, para comunicar que a sentença proferida no processo de n o no 0744977-32.2021.8.07.0001 e os documentos que acompanham os presentes autos presentes autos, reconheceram, em sede definitiva e em cognição sumária, que a AVIS BUDGET BRASIL SA vendeu o veículo Chevrolet Onix 1.0 SPE/4 ECO LT, 2018, Placa GGB 5254 para a FACIL COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e esse, por sua vez, vendeu para a autora MARIA SANDRA BOTELHO”. Em suas razões recursais (ID 65109069), afirma que já foi decidido por sentença transitada em julgado, autos de n.o 0744977-32.2021.8.07.0001, que o veículo, objeto dos autos originários, foi vendido pela agravante à ré Fácil Comércio de Automóveis. Defende que caberia à ré Fácil Automóveis providenciar a transferência da propriedade junto ao Detran-DF, com o pagamento de todas as multas e despesas. Informa que o juízo a quo, ao invés de determinar que o Detran-DF proceda à transferência, determinou, tão somente, que seja expedido ofício ao órgão de trânsito para informar sobre a venda do bem. Verbera que é possível a transferência, mediante a expedição de ofício. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. A autora, Maria Sandra Botelho, ingressou com pedido de obrigação de fazer para obrigar a ré Fácil Automóveis LTDA a proceder à transferência do veículo Onix LT, Ano 2017/2018, Placa GGB 5254 para o seu nome, com o pagamento de todas os tributos e dívidas anteriores. A decisão de ID 134369160 deferiu a tutela de urgência para obrigar o réu a entregar à autora o DUT, devidamente assinado, bem como deverá arcar com todos os débitos, multas e impostos existentes até a data de 11/03/2020. O réu, Fácil Comércio de Automóveis EIRELI, foi citado por edital (ID 184761210, na origem) Paralelamente ao pedido da autora, verifica-se que, nos autos de n.o 0744977-32.2021.8.07.0001, foi julgado procedente o pedido formulado por Acelero Comércio de Veículos LTDA em desfavor de Fácil Comércio de Automóveis LTDA para condenar o réu a proceder à transferência do Veículo Onix, Placa GGB 5254 para o seu nome, bem como as dívidas e débitos vencidos a partir de 23/04/2020. O juízo a quo determinou a expedição de ofício ao Detran/DF para “comunicar que a sentença proferida no processo de n o no 0744977-32.2021.8.07.0001 e os documentos que acompanham os presentes autos presentes autos, reconheceram, em sede definitiva e em cognição sumária, que a AVIS BUDGET BRASIL SA vendeu o veículo Chevrolet Onix 1.0 SPE/4 ECO LT, 2018, Placa GGB 5254 para a FACIL COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e esse, por sua vez, vendeu para a autora MARIA SANDRA BOTELHO”. O terceiro interessado postula que se determine a expedição de ofício ao Detran/DF para que proceda imediatamente à transferência do bem para o nome da autora Maria Sandra Botelho. De fato, diante do descumprimento da obrigação imposta ao réu dos autos originários, em princípio, poderia ser adotada medida para obter o resultado prático equivalente, conforme prevê o art. 497 do CPC. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo a questão deve ser analisada após o contraditório, uma vez que não há informações seguras e suficientes nos autos acerca da existência de dívidas relacionadas ao veículo. Assim sendo, não é possível verificar, neste momento, se todos os débitos já foram pagos pela empresa FÁCIL COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI até a alienação do bem para a autora Maria Sandra. Desse modo, mostra-se prudente aguardar a manifestação da agravada Maria Sandra para que informe se os débitos do veículo, antes da aquisição por si, já foram adimplidos. Tal questão é primordial, uma vez que não se pode acatar o pedido do agravante, sem antes avaliar a existência dos débitos pendentes sobre o veículo, já que a autora somente responde pelas dívidas após a tradição. Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Deverá, ainda, esclarecer acerca dos débitos existentes sobre o veículo, objeto dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora